Tribunal: TJBA
Processo: 8045232-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045232-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GERAL. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir a autoridade coatora, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, a implementar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sob o argumento de que, ao passar para a reserva remunerada, seus proventos passaram a ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora e o Estado da Bahia apresentaram informações e defesa, sustentando, em síntese, a natureza pro labore faciendo da GCET e a ausência de direito líquido e certo. II. Questão em discussão Discute-se se o impetrante, policial militar da reserva remunerada, tem direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, nos moldes aplicados aos oficiais da ativa que ocupam o posto de 1º Tenente, tendo em vista o reconhecimento do caráter genérico da gratificação e a aplicação do princípio da paridade entre ativos e inativos. III. Razões de decidir As preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito, inexistência de prova pré-constituída e litispendência por existência de mandado de segurança coletivo foram rejeitadas. A jurisprudência pacífica entende que se trata de relação de trato sucessivo. Comprovada a percepção uniforme da GCET pelos oficiais da ativa, sem a exigência de processo administrativo para aferição individual de requisitos legais, restou caracterizado o caráter genérico da gratificação. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a paridade entre ativos e inativos, o que impõe o reconhecimento do direito do impetrante ao recebimento da gratificação nos mesmos moldes da ativa. Inexistência de violação ao art. 169 da CF, pois a limitação de despesa com pessoal não obsta o cumprimento de decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída no âmbito da Polícia Militar da Bahia, possui caráter geral e, por isso, deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra da paridade. É assegurado ao militar da reserva o recebimento da GCET no mesmo percentual atribuído ao posto imediatamente superior, utilizado como base para o cálculo de seus proventos, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º, e art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Súmula 85/STJ; AgInt no RMS 55.709/PI, STJ; MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8045232-44.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 02 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator